Tribunal: TJMT
Processo: 1004697-64.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004697-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS - CPF: 027.502.531-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO ITNERNO – EXECUÇÃO FISCAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se apontar o caráter genérico de uma decisão, se a referida aponta os fundamentos que levaram à conclusão alcançada, bem como, se esta se encontra fundada em disposições legais e jurisprudenciais.

2 – O apontamento de que as alegações demandam dilação probatória, difere do não cabimento da exceção de pré-executividade, uma vez que a petição pode ser analisada, mas os argumentos deixarão de ser apreciados, pela necessidade de outros meios de prova.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1004697-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
OI S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Oi S/A
, em desfavor do
Município de Primavera do Leste
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 176766695, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que a análise das argumentações ventiladas iria suprimir a instância ordinária.

O Agravante, em síntese, aponta que a fundamentação elencada pelo Juízo
a quo
viola o artigo 489 do Código de Processo Civil, por ser genérica, e não analisar propriamente os pontos ventilados.

Sustenta, então, a necessidade da reforma da decisão objurgada, a fim de que se anule a decisão proferida pelo Magistrado Singular, a declarar o cabimento da exceção de pré-executividade.

A municipalidade, no ID nº 187138698, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Oi S/A
, em desfavor do
Município de Primavera do Leste
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 176766695, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que a análise das argumentações ventiladas iria suprimir a instância ordinária.

Assim como registrado no relatório, o Recorrente argumenta a nulidade da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, em razão de violações ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a decisão objurgada negou provimento, em razão de que o Magistrado Singular não deixou de apreciar as argumentações elencadas em sede de exceção de pré-executividade, mas indicou que estas demandariam dilação probatória.

Destarte, neste momento, observa-se a mesma circunstância.

As razões que levaram o Julgador a não apreciar as alegações não foram suscitadas, tampouco, questionadas no Agravo de Instrumento, bem como, no presente recurso.

Na decisão proferida pelo Magistrado Singular, não houve a recusa em analisar as argumentações elencadas.

Registrou-se, na realidade, que a
matéria
abarcada pelo Agravante não poderia ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, incabível à espécie, por força da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesta toada, não há como se inferir que o Magistrado Singular foi faltoso, ou agiu de maneira contraditória à legislação e jurisprudência pátria.

Destarte, por meio de seu convencimento, apontou que as argumentações não seriam arguíveis em sede de exceção de pré-executividade, logo, seria função do Recorrente demonstrar a possibilidade de análise, e então, pleitear a reanálise das argumentações.

O que foi feito, no entanto, foi o apontamento de violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, como já registrado, não ocorreu, uma vez que a decisão foi pautada por livre convencimento de que as matérias demandariam dilação probatória, bem como, em nenhum momento se a pontou o não cabimento da exceção de pré-executividade.

Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Por meio do que foi elencado, então, não há como se modificar a decisão recorrida, tampouco a decisão proferida pelo Juízo singular.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 176766695, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024